Tribunal: TJDFT
Processo: 0725944-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725944-54.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA FILHO AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA FILHO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, BANCO C6 S/A e BANCO DO BRASIL S/A: “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Registre-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA FILHO em face de BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO DO BRASIL S/A e BANCO C6 S.A. O autor afirma que obteve diversos empréstimos financeiros na forma consignada, que os descontos realizados pelos bancos réus atingem percentual de quase 50% (cinquenta por cento) de sua remuneração disponível. Requer, em sede de tutela antecipada de urgência, que seja determinada a limitação dos débitos em 35%, sob pena de multa por descumprimento. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, verifica-se presente a probabilidade do direito alegado pelo autor, que comprova, pelos documentos juntados com a inicial, que os requeridos debitam diretamente de seu contracheque percentual superior a 35%. Com efeito, sabido é que a Lei 14.131/2021 dispôs sobre o aumento do limite para 35% (trinta e cinco por cento) do percentual de contratações das operações de crédito com desconto em folha de pagamento. Desse modo, a fim de evitar a retenção da verba alimentar do servidor em percentual que comprometa a sua subsistência, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público devem ser limitados a 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida. Na mesma linha, segue o entendimento do e. TJDFT sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM LEGAL. RESPEITADA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. O chamado débito consignado tem de guardar respeito à lei, ficando o desconto limitado a 35%. Ressalte-se, contudo, que a legislação que restringe o desconto diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem na conta corrente, os quais não estão limitados ao referido percentual dos rendimentos do mutuário. 2. O precedente firmado em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no §1°, do art. 1° da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085). 3. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 4. Considerando que os contratos de empréstimo consignado firmados com as instituições financeiras rés respeitaram a margem consignável legalmente permitida, e foram livremente e regularmente pactuados pelas partes, não pode a autora, após contrair dívidas adicionais junto a outra instituição, se valer da alegação de comprometimento da sua renda, sem efetiva comprovação de risco à subsistência de sua família, para se eximir das obrigações voluntariamente contratadas. 5. Apelo conhecido e desprovido. (TJDFT Acórdão 1831362, 07108801220228070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está no prejuízo de se aguardar a decisão final, tendo em vista que os débitos permanecerão sendo realizados diretamente na conta do autor, o que pode prejudicar a sua subsistência, uma vez que após os descontos o salto remanescente não é suficiente para a sua subsistência digna. Por outro lado, inexiste dano à parte ré, uma vez que o autor permanecerá responsável pelo pagamento dos empréstimos, de forma que poderá buscar eventual satisfação do crédito pelas vias ordinária, em caso de inadimplemento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar: a) a redução do desconto mensal (contrato no 20210917789) realizado pela Ré BRB Financeira S/A (posição 1o na planilha – R$ 241,73) para R$ 69,05 (três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), que corresponde à única margem legal disponível na presente data; b) a suspensão dos descontos mensais subsequentes realizados, ante a absoluta falta de margem consignável disponível, pelas Requeridas: BRB Financeira S/A - Posição 7o - contrato no 20211218620 no valor de R$ 231,65 (duzentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos); BRB Financeira S/A - Posição 8o - contrato no 20211154231 no valor de R$ 281,80 (duzentos e oitenta e um reais e oitenta centavos); BRB Financeira S/A - Posição 9o- contrato no 20211365798 no valor de R$ 223,74 (duzentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos); Banco do Brasil S/A - Posição 10o - contrato no 114480813 no valor de R$ 307,22 (trezentos e sete reais e vinte e dois centavos); Banco C6 Bank S/A - Posição 11o - contrato no 901319810761 no valor de R$ 12,85 (doze reais e oitenta e cinco centavos). Prazo de 5 dias, sob pena de sob pena de multa de R$1.000,00 por desconto indevido.” (...) “A parte autora apresentou embargos de declaração, nos quais sustenta contradição/omissão na decisão de id. 196191961. Vieram os autos conclusos. DECIDO O recurso é tempestivo. Todavia, rejeito o os embargos, uma vez que não vislumbro, no julgado, qualquer falha, omissão ou contradição a ser suprida. Mantenho, assim, íntegros os termos da decisão.” O Agravante sustenta que é “imperioso o afastamento da mora com relação aos valores suspensos temporariamente no contracheque do Agravante, por impedimento de cobrança, neste momento, em razão do extrapolamento do limite legal”. Salienta que, “verificada a ilegalidade do patamar de descontos, se mostra correta não somente a determinação de ajuste do patamar da cobrança mensal, mas também, com a concessão da medida, a preservação do nome do Suplicante”. Conclui que “o pleito de impossibilidade de inscrição do nome do Recorrente nos cadastros de proteção ao crédito, bem como de cobrança por outros meios da quantia suspensa, possui respaldo no Código Civil, que afasta os efeitos da mora quando o pagamento for realizado na forma que o contrato e a lei preveem, bem como quando não houver fato ou omissão imputável ao devedor”. Requer a antecipação da tutela recursal “para que a Agravada fique impedida de negativar o nome do Agravante, bem como de realizar a cobrança das quantias que extrapolam o limite legal por quaisquer meios, principalmente através de descontos em sua conta corrente” e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A readequação de alguns dos descontos consignados ao patamar legalmente permitido em princípio não pode obstar que a instituição financeira adote medidas de cobrança e similares em relação ao débito que passou a não estar compreendido na fórmula de pagamento. Assim, não é possível interditar a incidência de juros de mora ou a inscrição do nome do Agravante em órgãos de proteção ao crédito pelos débitos que deixarão de ser adimplidos pela via da consignação. Ausente, pois, a probabilidade do direito, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator